Tribunal: STF
Processo: RHC 52672
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
TENTATIVA DE HOMICIDIO. PACIENTE QUE SE EVADIU APÓS O CRIME E
PERMANECE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. FATO QUE DIFICULTOU
SOBREMANEIRA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. DESPACHO DE PRISÃO PREVENTIVA
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. FUGA QUE JUSTIFICA A PRISÃO. RECURSO
IMPROVIDO.